Tribunal: TJSP
Processo: 2112517-45.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas corpus – Trânsito em julgado da r. sentença condenatória – Pretensão de fixação do regime aberto – Inadequação da via eleita – Não conhecimento;
Habeas corpus – Paciente primária, sem antecedentes, condenada por tráfico privilegiado – Pena igual a 2 anos de reclusão e multa, concedido o sursis – Regime aberto – Cabimento – Ordem concedida excepcionalmente, de ofício, para

Ementa:
Habeas corpus – Trânsito em julgado da r. sentença condenatória – Pretensão de fixação do regime aberto – Inadequação da via eleita – Não conhecimento;
Habeas corpus – Paciente primária, sem antecedentes, condenada por tráfico privilegiado – Pena igual a 2 anos de reclusão e multa, concedido o sursis – Regime aberto – Cabimento – Ordem concedida excepcionalmente, de ofício, para alteração do regime.